Tribunal: TJMT
Processo: 1028311-98.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028311-98.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA ABE - CPF: 406.204.058-13 (ADVOGADO), ESTER CRISTINA FERREIRA DA SILVEIRA - CPF: 425.152.858-13 (AUTOR), DAEWISON WILLIAN DO VALE SILVA - CPF: 270.936.498-07 (ADVOGADO), EVALDO DA SILVEIRA - CPF: 639.126.002-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ODILES FAGUNDES DA SILVEIRA (REU), EVALDO DA SILVEIRA - CPF: 639.126.002-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ODILES FAGUNDES DA SILVEIRA registrado(a) civilmente como ODILES FAGUNDES DA SILVEIRA - CPF: 550.618.501-49 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO
DE INVENTÁRIO
–
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO VIII, DO CPC –
SENTENÇA NÃO MERITÓRIA – INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE QUE AUTORIZE A EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2º DO ARTIGO 966 DO CPC – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MÉRITO
.

1.
Admite-se a ação rescisória como instrumento processual excepcional, desde que presente uma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC/15.

2.
Inexistindo qualquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 966 do CPC/15 ou na exceção do § 2º do mesmo dispositivo legal, há que ser julgada extinta a ação sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC
.

3
.
Extinção sem resolução do
mérito
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória apresentada por
ESTER CRISTINA FERREIRA DA SILVEIRA
em face do
ESPÓLIO DE ODILES FAGUNDES DA SILVEIRA
, com o objetivo de rescindir a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Paranatinga nos autos da Ação de Inventário com Pedido de Adjudicação, distribuída sob o nº 1002363-90.2021.8.11.0044, a qual acolheu o pedido de desistência formulado pela inventariante e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso VIII do artigo 485 do CPC
, conforme abaixo transcrita
(ID 109254086 – autos de inventário).

“
A parte autora postulou a desistência da ação (ID 109082913).

Na hipótese dos autos,verifica-se que o requerido já apresentou contestação, sendo imprescindível, portanto, a concordância da parte ré com o pleito, conforme o § 4º do art. 485 do CPC.

Intimado para se manifestar quanto ao pedido, o requerido/terceiro interessado manifestou concordância (ID 109169427).

A desistência da ação não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

Com essas considerações, com fundamento no art. 485,VIII, do Código de Processo Civil,
julgo
extinto o processo, sem resolução do mérito.

Deixo de condenar a parte autora a custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [...].”

Em sua inicial sustenta a autora ter ajuizado ação de inventário em razão do falecimento de seu pai, o qual deixou como único bem a inventariar o direito possessório referente à área rural de aproximadamente 50 hectares, localizada nas margens do Rio Jatobá, no distrito de Salto da Alegria, Paranatinga/MT, denominado Sítio Ponte Nova (ID
63267354
e ID 19256267).

Esclarece que após o trâmite processual sob o rito do arrolamento sumário, sobreveio sentença de total procedência, haja vista ser a inventariante a única herdeira do
de cujus
, com a homologação da partilha apresentada, expedição do termo de adjudicação e consequente extinção do feito com resolução do mérito nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 28/07/2022 (ID
192562670
)
.

Informa que em 16/11/2022, após o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, o
ESPÓLIO DE ODILES FAGUNDES DA SILVEIRA

se manifestou nos autos do inventário por meio de petição simples trazendo fatos novos e requerendo a anulação da sentença, ao argumento de que haveria má-fé da inventariante.

Menciona ainda que sem o seu consentimento, o patrono constituído à época protocolou um pedido totalmente forjado de desistência da ação com assinatura e documentos falsos, tendo a autora se manifestado
e apontado a falsidade, no entanto, sobreveio nova sentença de extinção
,
com fundamento no inciso VIII do artigo 487 do CPC.

Afirma que antes do trânsito em julgado da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, a autora constituiu novo advogado tendo este se manifestado acerca do ocorrido, todavia, ao apreciar a manifestação, o magistrado singular entendeu não ser o caso de reconsideração da sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, tampouco caso de anulação, além de considerar que eventual apuração quanto à ética do patrono competiria ao órgão competente mediante pedido formulado ela parte lesionada.

Narra que diante de tal decisão, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, tendo como consequência o trânsito em julgado da sentença de extinção do feito sem resolução do mérito.

Cita que a sentença foi proferida sem qualquer fundamentação legal, bem como erroneamente, já que existia nos autos uma sentença homologatória transitada em julgado, não sendo mais possível qualquer revisão pelo juízo singular, tendo em vista que a sentença homologatória tornou tal decisão indiscutível.

Aduz que todos os atos ocorridos após o trânsito em julgado deveriam ter sido objeto de Ação Rescisória.

Alega que diante de todos os fatos, resta evidente o direito da autora de ter a coisa julgada preservada, bem como o seu direito de ter reparado o erro grosseiro cometido pelo juízo singular ao analisar a petição do réu após a sentença ter transitado em julgado, especialmente por ter a autora se manifestado alegando a falsidade dos documentos e assinaturas constantes do pedido de desistência da ação.

Defende que diante de todo o ocorrido, resta demonstrada a violação à coisa julgada, erro de fato e falsidade documental a autorizar o ajuizamento da presente Ação Rescisória
,
a qual deverá ser julgada procedente para rescindir a sentença de extinção sem resolução do mérito, de modo que prevaleça a sentença que homologou a partilha da área rural e determinou a expedição do respectivo termo de adjudicação.

No movimento de ID 195544698 foi recebida a presente ação rescisória em seu natural efeito, determinando-se a intimação da parte adversa para contestar e, após
,
vista à Procuradoria Geral de Justiça.

Sem contestação.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
Dr
a
.
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela
, opina pela
improcedência da presente ação rescisória por ausência dos pressupostos legais previstos nos incisos do artigo 966 do CPC
(ID 276884862)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que os vícios aptos a permitir a admissibilidade da ação rescisória estão previstos em um rol restritivo, nos oito incisos do artigo 966 do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I –
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II –
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III – resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV –
ofender
a coisa julgada;

V –
violar
manifestamente norma jurídica;

VI –
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII – obter o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Depreende-se do dispositivo acima que a ação rescisória não se presta simplesmente à reapreciação da matéria sobre a qual se operou a coisa julgada
,
pois exige
,
além do enquadramento em uma das hipóteses do artigo 966 do CPC/15, que a sentença rescindenda seja de mérito.

Nesse sentido lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero
,
verbis
:

"Ação rescisória é uma ação que visa desconstituir a coisa julgada. Tendo em conta que a coisa julgada concretiza no processo o princípio da segurança jurídica - substrato indelével do Estado Constitucional - a sua propositura só é admitida em hipóteses excepcionais, devidamente arroladas de maneira taxativa pela legislação (art. 966, CPC)."
(in Comentários ao Código de Processo Civil, vol. XV, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 306).

Além disso, a exceção prevista no § 2º do artigo 966 do CPC/15 admite excepcionalmente a
ação
rescisória contra decisão não meritória apenas quando não for possível a propositura de nova demanda ou quando não for possível a interposição do recurso correspondente, vejamos:

“[...]

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do
caput ,
será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I -
nova
propositura da demanda; ou

II -
admissibilidade
do recurso correspondente.

[...].”

Ocorre que a presente demanda não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC/15, pois a sentença rescindenda não analisou o mérito da demanda
,
já que apenas acolheu o pedido de desistência e
extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos
do inciso VIII do artigo 485 do CPC
, hipótese
que
,
além de não ser meritória, não se enquadra na exceção prevista no § 2º do artigo 966 do CPC/15
.

Para melhor compreensão, segue abaixo transcrita a íntegra da sentença de extinção do feito
sem resolução do mérito
(
ID 109254086 – autos de inventário
)
:

“
A parte autora postulou a desistência da ação (ID 109082913).

Na hipótese dos autos,verifica-se que o requerido já apresentou contestação, sendo imprescindível, portanto, a concordância da parte ré com o pleito, conforme o § 4º do art. 485 do CPC.

Intimado para se manifestar quanto ao pedido, o requerido/terceiro interessado manifestou concordância (ID 109169427).

A desistência da ação não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

Com essas considerações, com fundamento no art. 485,VIII, do Código de Processo Civil,
julgo
extinto o processo, sem resolução do mérito.

Deixo de condenar a parte autora a custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]
.”

Desta forma, descabida a pretensão autoral de rescindir a sentença, pois inexistente qualquer das hipóteses insculpidas no artigo 966 do CPC/15.

Ante o exposto,
julgo extinta
a ação rescisória, sem resolução de mérito, pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC/15).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025